Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição, omissão ou erro material. Omissão verificada. Embargos de declaração acolhidos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF e IPREV contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado do DF e os condenou à repetição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a GAR.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que não pronunciou a prescrição dos créditos relativos aos meses de julho e agosto de 2018.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Embora o acórdão embargado tenha acolhido a planilha de cálculos elaborada pelo próprio ente distrital, na qual estão incluídos os meses de julho e agosto de 2018, necessário reconhecer a prescrição do mês de julho, posto que excluído do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação de protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023. O mês de agosto de 2018 permanece no cômputo do valor a ser pago.
5. Portanto, acolho em parte os embargos de declaração para pronunciar a prescrição da pretensão referente ao mês de julho de 2018.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração acolhidos em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.